Tribunal: TJSP
Processo: 1009906-36.2023.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
I. Caso em Exame
Ação ajuizada pela seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados, visando o ressarcimento de danos em aparelhos eletrônicos, alegadamente causados por variações na tensão da rede elétrica local, sob a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica.
II. Questão em Discussão
2. A questão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
I. Caso em Exame
Ação ajuizada pela seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados, visando o ressarcimento de danos em aparelhos eletrônicos, alegadamente causados por variações na tensão da rede elétrica local, sob a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há nexo de causalidade entre as oscilações na rede elétrica e os danos nos aparelhos eletrônicos, para fins de responsabilização da concessionária.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade objetiva da concessionária está prevista no art. 37, §6o, da CF e nos artigos 12, 14 e 22 do CDC, exigindo prova do nexo causal entre o dano e a conduta do agente.
4. A parte autora não demonstrou o nexo de causalidade, apresentando apenas prova unilateral sem contraditório, e não preservou os equipamentos para perícia, inviabilizando a comprovação do alegado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Ausência de nexo causal comprovado entre os danos e a conduta da concessionária. 2. Ônus probatório não cumprido pela parte autora, conforme art. 373, I, do CPC.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, §6o; CDC, arts. 12, 14, 22; CPC, arts. 373, I, 85, §2o, 994, 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível no 1003471-35.2022.8.26.0002, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 32a Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2023.
Apelação no 1050644-44.2021.8.26.0114, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 14.11.2023.
Apelação no 1057950-30.2022.8.26.0114, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Walter Exner, j. 13.11.2023.